Tribunal: TJDFT
Processo: 0750170-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, que determinou o pagamento de diferenças remuneratórias oriundas da aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013 e o reajuste na remuneração dos substituídos.
2. Na impugnação, o agravante pleiteou a suspensão do cumprimento em razão de prejudicialidade externa (ação rescisória) e alegou a inexigibilidade da obrigação em face da repercussão geral do Tema no 864/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões controvertidas:
(i) Saber se a mera propositura de ação rescisória (com pedido liminar já indeferido) configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença.
(ii) Verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema no 864/STF sobre inexigibilidade da obrigação reconhecida em decisão transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo concessão de tutela provisória, não configurando, por si só, causa de prejudicialidade externa. 5. A tese do Tema no 864/STF não invalida automaticamente decisões já transitadas em julgado, especialmente em casos onde o direito reconhecido judicialmente apresenta fundamentos específicos, como o escalonamento remuneratório previsto em lei.
6. Conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção e juros de mora para débitos da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, conforme previsto também na Resolução no 303/2019 do CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A propositura de ação rescisória não constitui, por si só, causa para suspensão de cumprimento de sentença, sobretudo diante da posterior notícia de que sequer fora admitida.
2. A tese firmada no Tema no 864/STF não impede a execução de decisões transitadas em julgado com direitos definidos em bases específicas.
3. A Taxa Selic deve ser aplicada como único índice de atualização monetária e juros a partir de dezembro de 2021."